Tribunal: TJSP
Processo: 2266681-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Indenização por danos morais e materiais. Vícios de construção. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento interposto pela CDHU contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide e não acolheu arguição de ilegitimidade em ação de indenização por vícios de construção. CDHU alega ausência de relação consumerista e defende litisconsórcio passivo

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Indenização por danos morais e materiais. Vícios de construção. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento interposto pela CDHU contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide e não acolheu arguição de ilegitimidade em ação de indenização por vícios de construção. CDHU alega ausência de relação consumerista e defende litisconsórcio passivo necessário com o Município de Nova Luzitânia.
A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a necessidade de litisconsórcio passivo com o Município.
A relação de consumo está caracterizada pelo contrato firmado entre consumidor e fornecedor, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
Não há necessidade de litisconsórcio passivo com o Município, conforme precedentes do TJSP, sendo a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com a CDHU. 2. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário com o Município.